Tribunal: TJES
Processo: 5006373-60.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006373-60.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARAH FELIPE ARNOUS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DE EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA. VALOR SACADO PELO CORRENTISTA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5006373-60.2024.8.08.0021

Recorrente: SARAH FELIPE ARNOUS

Recorrida: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, considerando o documento apresentado no id. 14360932, defiro a gratuidade da justiça à recorrente/autora, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral de indenização por danos morais deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu,
sustenta a parte autora que, em meados de maio/2024, o banco requerido encerrou unilateralmente a sua conta bancária, restando impedida de sacar o saldo positivo existente em sua conta.

Contudo, consoante asseverado na sentença de 1º grau, o banco requerido comprovou que o saldo existente na indigitada conta bancária foi devidamente sacado pela autora em 28/05/2024, conforme ordem de pagamento colacionada no id. 13913186.

No que se refere ao encerramento unilateral da conta,
“[...] extrai-se que a autora foi devidamente notificada, conforme o
email
juntado pela própria autora colacionada na exordial (ID. 45927142 - Pág. 1) acerca do encerramento de sua conta bancária objeto do caso em tela, não havendo ato ilícito a ser imputado ao réu [...] o encerramento de conta bancária pela instituição financeira quando não mais remanesce interesse comercial, independentemente de prova do motivo subjacente, desde que comprovada a notificação prévia
”

(id. 13913192, negritei).

Por tais motivos,
diante da inexistência de falha na prestação de serviços pela instituição bancária requerida, não restou comprovado a ocorrência de dano extrapatrimonial suportado pela parte autora, motivo pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SARAH FELIPE ARN
OUS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)